Tribunal: TJDFT
Processo: 0754571-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754571-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE MARANHAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (credor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712346-42.2025.8.07.0018 ajuizado por MARIA JOSÉ MARANHÃO DE ALMEIDA em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 256491419, na origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra MARIA JOSE MARANHAO DE ALMEIDA, na qual alega, em suma, que não houve descumprimento de decisão judicial, pois apenas cumpriu a nova Lei Distrital n. 7.481/2024, que alterou o regime remuneratório, absorvendo a "25a hora" no subsídio. Além disso, alega que o Requerente busca alterar indevidamente a natureza do título executado em sede de cumprimento de sentença. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 255517541). DECIDO. O título executivo judicial - ação coletiva processo n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9) - (ID 249081865), estabeleceu a obrigação de incluir no contracheque dos servidores o pagamento de adicional referente a uma hora de serviço extraordinário por plantão. Tal obrigação abrange não apenas o valor da hora extra em si, mas também os adicionais de hora extra e noturno, incidentes especificamente sobre essa hora extraordinária prestada. Confira-se: (...) Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. (...) O STF decidiu que o regime de subsídio para policiais rodoviários federais impede o pagamento de adicionais por atividades típicas do cargo, pois já estão incluídos na parcela única. Contudo, o pagamento por horas extras excedentes à jornada ordinária não é vedado pelo regime de subsídio. Confira-se: Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts . 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (STF - ADI: 5404 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) Grifei. Apesar de a tese da ADI 5404 referir-se apenas a horas extras, a lógica da decisão é que o subsídio não impede a remuneração por serviços que ultrapassem a jornada normal, tanto diurnos quanto noturnos. O fundamento é que o subsídio remunera o trabalho regular, e o que o excede deve ser compensado com os adicionais correspondentes. Assim, a Lei distrital n. 7.481/2024, que instituiu o subsídio, em princípio, não elimina o direito a horas extras e adicional noturno quando a jornada legal for excedida, conforme o entendimento do STF na ADI 5404. Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER e determino a intimação do Distrito Federal, por meio de seus procuradores, para comprovar nos autos o integral cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial (ID 249081865), no prazo de 30 (trinta) dias, já contado a dobra legal. O não atendimento desta determinação implicará a aplicação de multa diária por descumprimento, nos termos do artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil. Após a manifestação do Distrito Federal ou o decurso do prazo assinalado, os autos deverão retornar conclusos para as providências cabíveis. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 79327313), afirma que a decisão agravada rejeitou a impugnação do executado e determinou a implantação/continuidade do pagamento da denominada “25a hora” (hora extra noturna), sob o fundamento de que a transformação da remuneração da carreira de policiais penais em subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 apenas teria afastado o adicional noturno, sem excluir a “25a hora”. Sustenta que a obrigação exequenda decorre de título judicial formado na ação coletiva 0007537-02.2015.8.07.0018, cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/03/2018. Alega que, com a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu regime de subsídio em parcela única e compreendeu o adicional noturno entre as parcelas vedadas de pagamento autônomo (art. 2o, III), tornou-se inexigível a rubrica da “25a hora”, por ser derivada da sistemática da hora noturna ficta (52 min 30 s) prevista no art. 73 da CLT, aplicada subsidiariamente. Aduz, ainda, a prescrição da execução individual, por ser quinquenal (Tema 877/STJ) e contar-se do trânsito em julgado da sentença coletiva. Aduz que o cumprimento de sentença foi proposto em 2025, passados 7 anos do trânsito (20/03/2018), razão pela qual requer o reconhecimento da prescrição com resolução de mérito. Argumenta que há inépcia da petição de cumprimento de obrigação de fazer, por nova causa de pedir decorrente da alteração do regime jurídico (Lei 7.481/2024), o que impediria a execução de título formado sob sistemática remuneratória anterior. Acrescenta que o regime de subsídio fixado pela Lei Distrital no 7.481/2024 (arts. 1o e 2o) englobou vantagens e adicionais (como adicional noturno) e não veda apenas direitos trabalhistas de natureza eventual/extraordinária, mas repele adicionais inerentes ao trabalho ordinário. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ressalta que, quando muito, se se entendesse cabível apenas a hora extra após o subsídio, não deveria incidir o adicional noturno sobre ela, porque expressamente compreendido no subsídio (art. 2o, III, da Lei 7.481/2024), devendo o agravo ser, ao menos, parcialmente provido para excluir o adicional noturno. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, bem como para reconhecer a prescrição, extinguindo o feito com julgamento de mérito. No mérito, postula o provimento do recurso para excluir a incorporação da 25o hora extra. Subsidiariamente, postula a exclusão do adicional noturno. É o relatório. Decido. No presente recurso, o agravante pretende, em pedido liminar, que seja declarada a prescrição, com a extinção do cumprimento de sentença. Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que não foi alegada na impugnação ao cumprimento de sentença a questão da prescrição, conforme petição do devedor/agravante juntada no ID 253510968, na origem. Desse modo, a decisão agravada sequer se manifestou acerca da prescrição, ante a ausência de alegação do devedor. Assim sendo, ao que tudo indica, a alegação de prescrição constitui inovação recursal. Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não cabimento parcial do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora